Tribunal: STF
Processo: RE 1527402
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 1, Doc. 178):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL – VPNI. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EVIDENCIADA ANTE AS PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. ATO ADEMAIS EXPRESSAMENTE ENCAMPADO NAS INFORMAÇÕES. EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO ANTES DA POSSE NO CARGO EFETIVO. LEGALIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO PARA OS FINS DA LEI ESTADUAL N. 15.138/2010. PRECEDENTES DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 188), foram rejeitados (Doc. 204). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 213), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição, o ESTADO DE SANTA CATARINA alega que acórdão recorrido violou o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1213 da Repercussão Geral.



    Para tanto, aduz que “o Tribunal Local (...) concedeu a ordem para "contabilizar o período em que a impetrante exerceu cargo comissionado exclusivamente como período de pedágio, nos termos da primeira parte do §1º do art. 1º da Lei Estadual n. 15.138/2010, sem que tal lapso interfira na composição do percentual da estabilidade financeira". No entanto, sustenta que “o cômputo de tal período como ‘pedágio’ viola diretamente a decisão proferida no Tema 1312/STF, na medida em que a incorporação dos ‘quintos’ como VPNI pressupõe o cumprimento prévio de um período mínimo de exercício da função (pedágio)” (fl. 5, Doc. 213).



    Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar o acórdão recorrido e “inadmitir a contagem do tempo pretérito à investidura no cargo efetivo como período de pedágio para fins de aplicação da Lei nº 15.138/2010, na forma do Tema 1213/STF” (fl. 5, Doc. 213).



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou a remessa do processo ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no RE 1.367.790/SC (Tema 1213/STF) (Doc. 221).



    Em juízo negativo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 1213, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 237, fl. 6):



    “RECURSO DEVOLVIDO PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE PARA VIABILIZAR JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM FACE DO RE N. 1.367.790/SC (TEMA N. 1.213/STF). INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO ANTERIOR. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL – VPNI. EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO ANTES DA POSSE NO CARGO EFETIVO. LEGALIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO PARA OS FINS DA LEI ESTADUAL N. 15.138/2010. PRECEDENTES DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO ANTERIOR MANTIDA.”



    Mantido o acórdão recorrido, a Vice-Presidência do Tribunal de origem, à consideração de que “identificada possível divergência entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e a tese jurídica firmada pela Suprema Corte no TEMA 1213/STF”, admitiu o RE e determinou a remessa dos autos ao STF (Doc. 251).



    É o Relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem concedeu a segurança postulada para garantir à impetrante (servidora pública estadual) o direito de contabilizar o tempo em que exerceu cargo comissionado exclusivamente como período de pedágio, nos termos da primeira parte do § 1º do art. 1º da Lei Estadual n. 15.138/2010, sem que tal lapso interfira na composição do percentual da estabilidade financeira. 



    Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 2, Doc. 177):



    “(...)



    No caso dos autos, a impetrante: em 1º-3-2006, foi empossada no cargo em comissão de Assessor para Assuntos Específicos, com lotação no Gabinete da Exma. Sr.ª Des.ª Marli Mosimann Vargas; em 21-5-2013, foi aprovada em concurso público e tomou posse no cargo de Técnica Judiciária Auxiliar mas permaneceu no exercício na referida função de confiança; e em 19-5-2017, ingressou com pedido de cômputo do lapso de 5 (cinco) anos necessário previamente ao início da incorporação da VPNI, nos termos da Lei Estadual n. 15.138/2010, o qual porém foi indeferido. Logo, padece de ilegalidade o ato do impetrado de indeferir a contagem do período exercido em cargo exclusivamente comissionado para fins de concessão da VPNI. 



    Portanto, concede-se a ordem para contabilizar o período em que a impetrante exerceu cargo comissionado exclusivamente como período de pedágio, nos termos da primeira parte do § 1º do art. 1º da Lei Estadual n. 15.138/2010, sem que tal lapso interfira na composição do percentual da estabilidade financeira. 



    A questão está muito bem delineada na Jurisprudência Catarinense, na qual há diversos precedentes, figurando entre eles o Mandado de Segurança n. 5040018-32.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (...)”



    Sobre a matéria, no julgamento do Tema 1.213 (RE 1.367.790, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional a contagem do tempo pretérito à investidura no cargo efetivo, exercido exclusivamente em cargo comissionado, para fins de incorporação de quintos como VPNI, com fundamento no artigo 1º da Lei 15.138/2010 do Estado de Santa Catarina.“ 



    Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL VPNI. LEI 15.138/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CÔMPUTO DO TEMPO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.” (RE 1.367.790-RG, Relator(a): Min. Presidente, Tribunal Pleno, Dje de 4/5/2022)



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser reformado.



    Nesse sentido, citem-se recentes decisões monocráticas nas quais o ESTADO DE SANTA CATARINA figura como recorrente: RE 1.527.403, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 10/12/2024; RE 1.378.195, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 7/8/2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a segurança. 



    Sem honorários advocatícios. Custas pela impetrante.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente